Tribunal: TJSP
Processo: 2258110-42.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação, furto e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Viabilidade. Deve ser ponderado que os delitos imputados são desprovidos de violência ou grave ameaça, cujas condições pessoas do paciente são favoráveis,

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação, furto e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Viabilidade. Deve ser ponderado que os delitos imputados são desprovidos de violência ou grave ameaça, cujas condições pessoas do paciente são favoráveis, sendo ele primário, possuidor do endereço fixo e ocupação lícita, elementos esses, que em seu conjunto, revelam a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.